Tribunal: TJDFT
Processo: 0706804-64.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, DE AMEAÇA, DE DANO QUALIFICADO, DE LESÃO CORPORAL E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. COAUTORIA. POSSIBILIDADE. PORTE COMPARTILHADO. LESÕES CORPORAIS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. EXAME INDIRETO. ART. 158 DO CPP. PRONTUÁRIO MÉDICO QUE COMPROVA AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. INAPLICABILIDADE DE CONCURSO FORMAL ENTRE PENAS DE ESPÉCIE DIFERENTES (RECLUSÃO E DETENÇÃO). RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A doutrina e a jurisprudência dos Tribunais Superiores entendem que o exame de corpo de delito indireto não se reveste de formalidades, reconhecendo todo o meio de prova válido a comprovar a materialidade, sobretudo a testemunhal. In casu, o prontuário médico é idôneo para demonstrar a materialidade do crime de lesão corporal.
2. Embora o crime de porte de arma de fogo de uso permitido seja considerado como de mão própria – que só pode ser cometidos diretamente pela pessoa, admite-se o porte compartilhado de arma de fogo na hipótese em que ambos os agentes, em comunhão de desígnios, tem ciência da presença de arma e plena disponibilidade para usá-la, como na hipótese. Precedentes do STJ.
3. Inaplicável a regra do concurso formal entre penas de espécies diferentes (reclusão e detenção).
4. Recursos conhecidos e desprovidos.